Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708220-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE PAIVA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por ADRIANO VIEIRA DE PAIVA, contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, porquanto teve o pedido negado pelo juízo a quo (ID 36936001), e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta sede. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator